Tribunal: STF
Processo: HC 215878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2022, por Robert Werner Koller e outra, em benefício de Danilo Ricardo Lopes Cipriano, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, em 18.5.2022, o “pedido de tutela provisória” requerido no Habeas Corpus n. 662.185/SP.



O caso



    2. O paciente foi denunciado por roubo tentado (caput do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo sido recebida a peça inaugural e marcado o interrogatório do acusado para 31.5.2022.



    3. Contra o recebimento da denúncia, tida por inepta pela defesa, foi interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, ao fundamento de que “não há falar em inépcia da denúncia, já que a peça inaugural (fls. 11/14) se encontra formalmente perfeita; narra claramente fato típico, descrevendo perfeitamente a classificação do delito imputado ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não podendo ser acoimada de inepta, porque possibilitou corretamente o exercício da ampla defesa” (doc. 7).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 662.185/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferido, em 27.4.2021, a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “(...) Decido o pedido urgente. 



    Ao pleitear o pedido de liminar, a Parte Impetrante sustenta que "o periculum in mora consiste no fato de haver audiência de instrução, debates e julgamento designada para o próximo dia 03 de maio de 2021" (fl. 12). 



    Como se verifica, não foi trazido nenhum elemento concreto que justifique a concessão da medida urgente, tampouco qual a necessidade imediata de obtenção da tutela cautelar, e as consequências que adviriam de seu indeferimento. 



    Ausente a demonstração de um dos requisitos, não se defere a medida urgente. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 73-74, doc. 6). 



    Em 12.5.2022 a defesa ingressou com “pedido de tutela provisória” na mesma impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 662.185/SP). Requereu “o deferimento da medida liminar, em caráter incidental, para sobrestar a Ação Penal n. 1529818-54.2019.8.26.0228 até o julgamento definitivo do presente habeas corpus“.



    Em 18.5.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de tutela antecipada consignando: 



    “(...) Requer, liminarmente e no mérito, seja declarada a inépcia formal da denúncia. O pedido liminar foi indeferido às fls. 71-72. 



    Daí o presente pedido de tutela provisório, na qual são reiteradas as alegações da impetração, aduzindo-se, ainda, a urgência do pleito, uma vez que ‘o interrogatório do Paciente está designado para o próximo dia 31 de maio, às 13h30min’ (fl. 102). Afirma-se que o periculum in mora é evidente e decorre do risco concreto e iminente da prolação de sentença em ação penal, cuja denúncia poderá ser declarada inepta. 



    Pleiteia-se, assim, o imediato sobrestamento da ação penal. 



    É o relatório. 



    Decido o pedido de urgência. 



    Em se tratando de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração do periculum in mora – que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, no sentido de evitar que, por ocasião do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo – , bem como do fumus boni juris, que se reflete na viabilidade do pedido mandamental. Aquele pode até ser admitido; este, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, mormente diante da excepcionalidade do trancamento da ação penal no âmbito estreito do habeas corpus, bem como do entendimento de que ‘um maior detalhamento da conduta dos denunciados poderá ser feito ao longo da instrução, sob pena de inviabilizar a acusação, desde que os fatos sejam delineados de forma clara, para permitir o amplo exercício do direito de defesa’ (RHC 40.551/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/06/2016). 



    Ademais, não verifico patente ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, pois a denúncia, em princípio, ‘não impede a compreensão da acusação’ (fl. 64). Além disso’, nada impede eventual desclassificação pelo d. Juízo a quo" (ibidem), caso não seja comprovada a grave ameaça na prática do suposto ato ilícito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 109-110, doc. 6).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de inépcia da inicial acusatória, que seria genérica e não atenderia aos ditames legais do art. 41 do Código de Processo Penal, afirmando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Sustentam os impetrantes que “basta um simples passar de olhos para notar que a denúncia não diz qual foi a suposta ‘grave ameaça’ exercida pelo réu – ora Paciente – para tentar subtrair o aparelho celular da vítima”. Assim, “não há como exercer o direito à ampla defesa diante de uma acusação vaga, que não descreve o elemento essencial do tipo penal”. 



    Informam o perigo da demora, consistente na designação do interrogatório do paciente para o dia 31.5.2022, buscando a concessão de medida liminar “tão somente para suspender o interrogatório do Paciente designado para o próximo dia 31 de maio, até o julgamento até o julgamento final do presente writ” (sic). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, os Impetrantes requerem dignem-se Vossas Excelências concederem a presente ordem de habeas corpus para declarar a inépcia formal da denúncia oferecida contra o ora Paciente nos autos da ação penal nº 1529818-54.2019.8.26.0228”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A pretensão da defesa já foi apreciada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 201.299, impetrado em benefício do mesmo paciente pelos mesmos impetrantes e com a mesma argumentação reproduzida nesta impetração, reforçada, nesta oportunidade, pela posterior designação do interrogatório do acusado para o dia 31.5.2022. 



    Assentou-se que a decisão questionada (de indeferimento da medida liminar) era monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    Demonstrou-se que o exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não havia sido concluído, estando pendente a jurisdição ali pedida e o órgão judicial a atuar para prestá-la na forma da lei.



    Ressaltou-se que este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verificava na espécie vertente. 



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, analisou-se e afastou-se, no Habeas Corpus n. 201.299, a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Tem-se naquela decisão:



    “(...) Extrai-se da inicial acusatória:



    ‘(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta de 13hs55min, na rua Fernão Dias, nº 372, Pinheiros, nesta capital, o denunciado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular, de propriedade de Caroline Franca da Costa. 



    Segundo o apurado, o denunciado caminhava pela urbe acima quando visualizou a vítima que se encontrava no interior de seu veículo parada no sinal semafórico. O denunciado, então, aproximou-se e, mediante grave ameaça, exigiu que a ofendia entregasse o aparelho. 



    Ocorre, que a vítima acelerou o automóvel, ocasião em que o denunciado arremessou uma pedra em direção ao veículo, danificando o vidro do motorista. Neste momento, a ofendida desembarcou do carro e foi ao encalço do denunciado, que acabou detido por populares que presenciaram a ação delitiva. 



    Preso em flagrante e interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio (fls.11). 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência DANILO RICARDO LOPES CIPRIANO como incurso nas sanções do art. 157, ‘caput’, c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo recebida e autuada esta, instaurado o devido processo penal, seja ele citado, interrogado e processado nos termos do art. 394 e seguintes da mesma lei, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo, a fim de que provada a acusação seja o denunciado condenado na forma da lei’ (doc. 5). 



    11. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade nas decisões que afastaram a alegada inépcia da denúncia.



    12. O objeto específico e único do presente habeas é a inépcia da petição, que impediria o regular prosseguimento do processo. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural o alegado constrangimento ilegal, verificando-se que a inicial acusatória descreve conduta típica, com a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    A questão foi objeto de exame pela magistrada processante, quando do recebimento da denúncia (doc. 5), que não destoou dessa conclusão, fundamentando de forma suficiente o recebimento da inicial acusatória:



    ‘Vistos. 1 - A D. Defesa suscita, em preliminar, a inépcia da peça acusatória por não cumprir os requisitos legais. 



    O Ministério Público descreveu os fatos de acordo com o que foi apurado na fase inquisitorial e em total obediência ao exigido no artigo 41 do CPP. 



    Identificou o crime e narrou claramente o ilícito penal atribuído ao acusado. Afasto, pois, a preliminar arguida. 



    As demais teses defensivas confundem-se com o mérito e serão apreciadas em momento oportuno, durante a instrução criminal, sendo certo que em Juízo, seguramente, será respeitado o contraditório e a ampla defesa ao acusado. 



    Desta feita, não configurando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do C.P.P., com a nova redação dada pela Lei 11719/08, mantenho o recebimento da denúncia. (...)’ (doc. 5).



    Nessa mesma linha, o tribunal estadual denegou a impetração, afastando os alegados vícios da denúncia:



    ‘Como é sabido, o trancamento da ação penal somente é admissível quando a denúncia descrever fato penalmente atípico, ou se inexistir qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito, o que não ocorre no caso em tela. 



    Isso porque, não há falar em inépcia da denúncia, já que a peça inaugural (fls. 11/14) se encontra formalmente perfeita; narra claramente fato típico, descrevendo perfeitamente a classificação do delito imputado ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não podendo ser acoimada de inepta, porque possibilitou corretamente o exercício da ampla defesa. 



    É certo, igualmente, que há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, apurados durante a fase inquisitiva. Além do mais, não é de se exigir que da denúncia constem as minúcias do comportamento do denunciado, desde que nela se encontrem devidamente narrados os fatos e a sua participação, como ocorreu na hipótese vertente. 



    Ainda a respeito, eventual deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada também não ensejaria a nulidade do processo (RT 608/445; RTJ 85/70, 154/563 e 187/636; RSTJ 158/563). Fica consignado, ademais, que caso não seja comprovada, no curso da instrução, a grave ameaça na ação do paciente, nada impede eventual desclassificação pelo d. Juízo a quo, não havendo falar em inépcia da peça inaugural por ausência de especificação no que tange à elementar do tipo do crime de roubo. 



    Vale ressaltar, outrossim, que a via estreita da ação constitucional não se presta a discussão de matéria fática, nem dá lugar à cognição exauriente sobre o que se apresenta como conduta criminosa. Demais disso, a análise da responsabilidade penal da paciente importa em consideração de elementos de prova que deve ser apreciada oportunamente pelo Juízo de conhecimento sob o crivo do contraditório’ (doc. 7).



    13. Com os dados expostos nesta impetração, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, pela qual haveria indícios de participação do paciente nos eventos e sua responsabilidade na prática do crime pelo qual foi preso em flagrante, a determinar o regular seguimento para apuração da responsabilidade penal do autor dos fatos. Ausente demonstração de manifesta ilegalidade pela precariedade da denúncia, não há o que se prover nesta instância com superação das instâncias competentes de conhecimento e julgamento do mérito. Não há elementos determinantes de concessão da ordem de ofício, com supressão de instância, para a suspensão da audiência de instrução, na qual, inclusive, será possível e própria a parte alegar e o juiz analisar eventual desclassificação da conduta imputada.



    As circunstâncias da prática suposta tentativa de roubo, se com grave ameaça ou mediante efetiva violência, é matéria afeta à instrução criminal, sendo elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal e compatíveis, em tese, com as condutas descritas na inicial acusatória, segundo a qual o paciente, de posse de uma pedra, teria exigido a entrega do celular, arremessando-a posteriormente contra a vítima. 



      14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com urgência, haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da presente impetração. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se” (HC n. 201.299, de minha relatoria, DJe 3.5.2021 – grifos no original).



    9. Valendo-se de pedido incidental de tutela provisória na impetração do Superior Tribunal de Justiça, a defesa renova o pedido do Habeas Corpus n. 201.299, julgado por este Supremo Tribunal, insistindo na superação da Súmula n. 691/STF, para que seja novamente analisada, com supressão de instância, a alegada inépcia da denúncia.



    A informação de designação do interrogatório do paciente não altera a circunstância antes apontada de ausência de comprovação de teratologia ou ilegalidade na inicial acusatória que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, com o afastamento do óbice sumular invocado. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora